Tribunal: TJPA
Processo: 0001117-98.2010.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001117-98.2010.8.14.0005

RECORRENTE: ADALBERTO SANTOS PINTO DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO –
ART. 121, §2º, INCISOS I E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP –
DECISÃO DE PRONÚNCIA – 1) PRELIMINAR DE
NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – REJEIÇÃO. Magistrado
a quo
que fez uma descrição
hipotética dos fatos e exposição dos fundamentos que levaram à confirmação da existência da materialidade e de quem seria, ao menos do ponto de vista indiciário, o autor, bem como de sua possível motivação, com base nos depoimentos colhidos durante a instrução. Não tendo sido feito juízo subjetivo e
definitivo acerca dos fatos, mas sim, de probabilidade, não há que se falar em excesso de linguagem ou eloquência acusatória. Precedentes jurisprudenciais. – 2) DECOTE DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE.
A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica na hipótese, pois, de acordo com o conjunto probatório carreado, o motivo do delito seria ciúme e o acusado teria ferido a vítima enquanto ela estava deitada na cama assistindo televisão. Precedentes jurisprudenciais.
– 3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por ADALBERTO SANTOS PINTO DA SILVA (
ID – 7597269
), inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira (
ID - 7597269
), que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, o recorrente requer, preliminarmente, a nulidade da decisão de pronúncia sob a alegação de excesso de linguagem, e, no mérito, tão somente o decote da qualificadora do motivo fútil.

Em contrarrazões (
ID - 7597279
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em sede de retratação (
ID – 7597280
), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Em 15/02/2022, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Dulcelinda Lobato Pantoja, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
ID – 8142212
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM.

Alega o recorrente que a magistrada de piso, ao prolatar a decisão de pronúncia, incorreu em excesso de linguagem, pois fez juízo de valor sobre a qualificadora do motivo torpe e as provas judiciais, comprometendo o julgamento a ser feito pelo Tribunal do Júri, pelo que requer a nulidade do ato judicial, a fim de que seja proferido novo
decisum
. Contudo,
não lhe assiste razão
, a saber:

N
os termos do art. 413, §1º, do CPP, a decisão de pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, restringindo-se a um juízo de suspeita a respeito da acusação existente, de modo a evitar-se qualquer indicativo de certeza ou valoração das teses suscitadas, capazes de influenciar o ânimo do Conselho de Sentença.

Não obstante, apesar da vedação ao excessivo sopesamento de provas que possam vir a influenciar o corpo de jurados, não se pode olvidar da imprescindibilidade da fundamentação do
decisum, ex-vi
art. 413, §1º, do CPP, e art. 93, IX, da CF, de sorte a impor-se ao magistrado prolator da decisão de pronúncia, o dever de se manifestar acerca da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria, repito, de forma fundamentada.

In casu
, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria estão demonstrados através dos documentos juntados aos autos, especialmente laudo de exame de corpo de delito (
ID – 7597161
), e da
prova oral coligida, mormente depoimento da vítima, a qual afirmou que, no dia dos fatos, após ter bebido o dia todo, o recorrente a agrediu com diversas facadas.

Consta da decisão recorrida (
ID - 7597269
) o seguinte:

“(...)

O acusado deve ser pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, conquanto estão presentes os pressupostos da decisão de pronúncia constantes do artigo 413 do Código de Processo Penal. Senão vejamos:

A materialidade resta incontestavelmente comprovada nos autos por meio do laudo de perícia de lesão corporal de fl. 26
.

Quanto à autoria, há elementos no caderno processual que apontam indícios mínimos que o acusado foi o possível responsável pelo evento delituoso.

Em sede judicial, a vítima e as testemunhas oculares Ruth Chaves de Góes e Rosélia Chaves de Góes confirmaram que ADALBERTO SANTOS PINTO DA SILVA foi o possível autor do fato criminosa ora apurado
.

As qualificadoras indicadas na denúncia devem ser mantidas (art. 121, § 2°, I e IV, CP).
Muito embora não tenha ficado claro, a vítima relatou que o acusado era ciumento, sendo a única justificativa para o cometimento do delito
. Ademais,
os relatos da vítima e das testemunhas indicam que os golpes contra aquela desferidos se deram de maneira que impossibilitaram sua defesa, sendo surpreendida com o ataque
.

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP,
PRONUNCIO o réu ADALBERTO SANTOS PINTO DA SILVA, a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do artigo 121,§ 2°, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP
, tendo por vítima MARIA IRANILDA VIEIRA DA CUNHA (...).”
(grifo nosso)

Como se vê, especificamente quanto à qualificadora do art. 121, §2º, I, do CP, cerne da irresignação da defesa, ao utilizar a expressão “muito embora não tenha ficado claro”, a magistrada
a quo
não fez juízo de valor, pois não afirmou categoricamente a presença da qualificadora do motivo torpe, de modo a induzir o Conselho de Sentença em prejuízo da defesa.

Aliás, muito pelo contrário, o que existiu foi uma descrição hipotética dos fatos e exposição dos fundamentos que levaram à confirmação da existência da materialidade e de quem seria, ao menos do ponto de vista indiciário, o autor, bem como de sua possível motivação, com base em depoimentos colhidos em juízo, o que não configura excesso de linguagem
e tampouco acarreta em prejuízo para a defesa técnica, uma vez que todas as circunstâncias do fato, inclusive a autoria, serão devolvidas ao conhecimento do Tribunal Popular, ocasião em que poderão ser apresentadas as teses que julgar pertinentes.

Em outras palavras, vê-se que o juízo de 1º grau veiculou suas ponderações à ideia de hipóteses, de sorte a não expressar qualquer juízo subjetivo e, tampouco, definitivo acerca dos fatos, mas sim, um juízo de probabilidade apenas, o que se mostra essencial à legalidade da decisão. Logo,
in casu
, não há que se falar em excesso de linguagem ou eloquência acusatória, e, via de consequência, nulidade absoluta, pois
a decisão de pronúncia recorrida utilizou-se de linguagem adequada, sem maiores aprofundamentos.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE DA PRONÚNCIA.
EXCESSO DE LINGUAGEM NA ADMISSÃO DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pronúncia do denunciado consiste em juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, consumado ou tentado, de competência do Tribunal do Júri. Nesta fase de admissibilidade da acusação, eventuais dúvidas devem ser dirimidas segundo o princípio do in dubio pro societate e, não haverá qualquer prejuízo para a Defesa, uma vez que todas as circunstâncias do fato serão devolvidas ao conhecimento do Conselho de Sentença.

2. Havendo materialidade e indícios de autoria, o acusado deve ser pronunciado, sendo incabível a despronúncia ou impronúncia, devendo o feito ser julgado pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente incumbido de julgar os delitos dolosos contra a vida.

3.
Não há se falar em excesso de linguagem quando houver a descrição hipotética dos fatos e a exposição dos fundamentos que levaram à confirmação da existência da materialidade e de quem seria, ao menos do ponto de vista indiciário, o autor, bem como da incidência da qualificadora, com base na prova oral colhida
.

4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 002390-21.2017.8.07.0019, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 14/05/2020) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIOS QUALIFICADOS -
PRONÚNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA POR EXCESSO DE LINGUAGEM - INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA
.

-
Não há que se falar em nulidade da sentença de pronúncia, por excesso de linguagem, se o seu prolator se limitou a apontar os fundamentos de sua convicção
, pautados na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria.”
(TJ/MG, 1916116-76.2013.8.13.0024, 7ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros – Juiz Convocado, j. 20/10/2021) (grifo nosso)

Mediante tais considerações,
rejeito esta preliminar
e passo à análise do mérito recursal:

Narra a denúncia (
ID – 7597160
)
que, no dia 02/05/2010, o denunciado, ora recorrente, esteve na casa da vítima Maria Iranilda Vieira da Cunha, com quem manteve um relacionamento amoroso durante 07 (sete) anos e teve um filho, convidando-a para consumir bebida alcoólica na casa de um vizinho.

Aduz que a ofendida aceitou o convite e, no início da noite, retornou à casa de sua família para fazer o jantar dos seus dois filhos, permanecendo o acusado no local. Após a tarefa doméstica, ela se sentou em sua cama para assistir televisão, quando o recorrente entrou na residência, foi até a cozinha e, em seguida, armado de uma faca, aplicou nela um golpe.

Assevera que a vítima saiu do imóvel correndo para a via pública, momento que o denunciado a perseguiu e ainda conseguiu aplicar nela uma segunda facada, quando então a mesma entrou na residência da Sra. Ruth Chaves Góes, tendo o recorrente invadido o local e dado mais quatro golpes na ofendida, momento em que o Sr. João Moreira de Góes interveio e impediu que ele consumasse o crime.

Por fim, a exordial menciona que o acusado empreendeu fuga para a casa de sua genitora, tendo a polícia militar o prendido em flagrante delito.

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pela prática delitiva
do art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP,
tendo sido interposto o presente recurso, cujo mérito visa buscar apenas o
decote da qualificadora do motivo torpe
, o que
não merece guarida
, senão vejamos:

2 – DECOTE DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO TORPE.

Em que pese a impronúncia do acusado não constitua objeto do presente recurso, restrito à exclusão da qualificadora do art. 121, §2º, I, do CP, como suso mencionado, exsurge dos autos a comprovação da materialidade do crime e os indícios suficientes de autora delitiva.

Pois bem. Para que
uma qualificadora seja afastada na fase de pronúncia é necessário ser a mesma manifestamente improcedente, isto é, que ela se revele totalmente inadmissível frente às provas dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não é o caso dos autos
, pois observou-se no trecho supradestacado da decisão vergastada que
a magistrada de piso,
dentro dos limites legais e com base nas provas carreadas, apresentou fundamentação individualizada e satisfatória para ambas as qualificadoras do delito (art. 121, §2º, I e IV, do CP), qual seja, em tese, a motivação do delito com base em ciúmes e o cometimento do crime mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

Repisa-se que, as referidas qualificadoras advieram dos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas, inclusive oculares do fato, tendo em vista, ainda, que a ofendida declarou ter recebido a primeira facada quando estava deitada na cama assistindo televisão.

Portanto, não sendo as qualificadoras
patentemente incabíveis, não há que se falar em decote, devendo a causa ser
submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente.

Nesse diapasão:

“PENAL E PROCESSO PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIABILIDADE. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA
.

1. Não há que se falar em excesso de linguagem se a fundamentação exarada pelo douto Juízo a quo não excedeu os limites de sua atuação, restringindo-se a apresentar argumentos para apontar a materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como para a manutenção da qualificadora, isentando-se de realizar qualquer exame crítico e valorativo dos elementos probatórios contidos nos autos.

2. Conforme dispõe o art. 413, § 1º, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio do in dubio pro societate. Dessa forma, a partir de um conjunto probatório elementar indicando materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, inclusive quanto à qualificadora, correta a decisão que pronuncia o réu.

3.
As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser decotadas da pronúncia quando se mostrarem, de forma incontroversa, absolutamente improcedentes, não sendo este o caso dos autos, em que os depoimentos da vítima e das testemunhas evidenciam, ao menos neste juízo de admissibilidade, que a tentativa de homicídio ocorreu por motivo torpe (ciúmes)
.

4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0000203-37.2017.8.07.0020, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 03/02/2022) (grifo nosso)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO -
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
- CORRUPÇÃO DE MENORES -
DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

-
O decote de qualificadoras ainda na fase de pronúncia somente é cabível na hipótese de manifesta improcedência
, porquanto não pode o Magistrado Sumariante retirar do Conselho de Sentença a possibilidade de decidir pela incidência destas - Recurso não provido.”
(TJ/MG, 0004155-06.2020.8.13.0520, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Corrêa Camargo, j. 28/07/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém, 09/05/2022